Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-90.2022.8.11.0018
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001674-90.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Multas e demais Sanções, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA GRAVE, REITERADA E SISTÊMICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de danos morais coletivos, diante de falhas reiteradas e graves na prestação do serviço no Município de Juara/MT, entre 2019 a 2021.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por ausência de fundamentação; (ii) saber se a concessionária responde por danos causados por falhas na distribuição de energia elétrica, mesmo diante de alegações de caso fortuito e força maior; (iii) saber se houve configuração de dano moral coletivo e se o valor da indenização fixada na origem é proporcional e adequado.

III. Razões de decidir

3. A sentença está devidamente fundamentada, tendo examinado os pontos controvertidos, as provas colhidas (testemunhais e documentais), e os argumentos defensivos, à luz do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, § 1o, do CPC.

4. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14), restando comprovadas falhas graves, reiteradas e sistêmicas na prestação do serviço público essencial, com base em testemunhos, registros no PROCON e parecer técnico da AGER/MT.

5. Rejeita-se a alegação de caso fortuito ou força maior, por se tratar de fortuito interno, inerente à própria atividade. Sendo serviço público essencial, exige-se manutenção preventiva e estrutura adequada, afastando-se, assim, a aplicação das excludentes de responsabilidade civil.

6. O dano moral coletivo está configurado
in re ipsa
, ante a violação grave e prolongada a direitos difusos, em serviço essencial à dignidade humana.

7. O valor fixado a título de dano moral coletivo observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, a extensão do dano, a função pedagógica da indenização e a capacidade econômica da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "

1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falhas na prestação do serviço público essencial é objetiva. 2. O dano moral coletivo prescinde de prova de abalo concreto, configurando-se in re ipsa diante da violação a direitos difusos em razão de conduta reiterada, grave e sistêmica da prestadora de serviço público. 3. O valor da indenização por dano moral coletivo deve considerar a gravidade da conduta, a extensão do dano, a função pedagógica da medida e a capacidade econômica do réu, podendo ser fixado em montante expressivo quando constatada a reiterada falha no serviço.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1001674-90.2022.8.11.0018, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

O Juízo da 2a Vara Cível de Juara, sob a relatoria do MM. Juiz Substituto Fabrício Savazzi Bertoncini, proferiu sentença (Id. 300194888) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pela prestação deficiente de serviço público essencial e condenando-a ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data da sentença e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, a ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor ou, em sua falta, ao Fundo Estadual.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o Juízo
a quo
não teria enfrentado os principais argumentos da contestação, limitando-se a reproduzir as alegações iniciais.

No mérito, a apelante argumenta que não houve falha reiterada na prestação do serviço, mas sim interrupções pontuais causadas por eventos climáticos extremos que configuram caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade civil. Apresenta dados técnicos meteorológicos (descargas atmosféricas e índices pluviométricos) e sustenta ter atuado com diligência, enviando equipes emergenciais e realizando investimentos superiores a R$ 1,3 milhão na rede elétrica de Juara entre 2019 e 2022.

Quanto às reclamações administrativas registradas no PROCON, alega que foram tratadas e resolvidas administrativamente, muitas por meio de acordos em audiências de conciliação, não evidenciando falha sistêmica.

Refuta a configuração de dano moral coletivo, argumentando que os episódios narrados não ultrapassam o conceito de "
mero aborrecimento cotidiano
" e que o sistema compensatório da ANEEL já prevê reparação automática aos consumidores por meio de créditos na fatura. Invoca precedentes de outros tribunais estaduais que reconhecem a tolerabilidade de interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

Subsidiariamente, requer a minoração do valor indenizatório para, no máximo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando que o montante fixado é excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando integralmente as teses recursais e pugnando pelo desprovimento total do recurso. Sustentou que a sentença está devidamente fundamentada, tendo examinado todas as provas documentais e testemunhais, e que as falhas na prestação do serviço foram comprovadas de forma inequívoca. Argumentou que a tese de força maior não se sustenta diante da ausência de manutenção adequada e da morosidade operacional, e que o dano moral coletivo está caracterizado pela violação reiterada a direito fundamental da coletividade. Ao final, defendeu a adequação do valor indenizatório fixado.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 316316860) manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reforçando os argumentos do Ministério Público de primeiro grau e destacando a responsabilidade objetiva da concessionária, a configuração do dano moral coletivo
in re ipsa
e a adequação do
quantum
reparatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão de falhas na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no Município de Juara/MT.

A controvérsia recursal consiste em definir se ficou comprovada falha reiterada, grave e sistêmica na prestação do serviço essencial de energia elétrica em Juara/MT, nos anos de 2019 a 2021, apta a caracterizar dano moral coletivo e a justificar a manutenção do valor fixado na origem.

Irresignada, a apelante suscita, em apertada síntese, preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, afirma inexistência de falha sistêmica, alega caso fortuito e força maior decorrentes de eventos climáticos, sustenta que as reclamações foram solucionadas administrativamente, invoca melhora dos indicadores (DEC e FEC) e investimentos realizados, defende a inaplicabilidade do dano moral coletivo ante compensações previstas pela ANEEL e requer, subsidiariamente, a minoração do quantum fixado de indenização.

Passo à análise da controvérsia.

I – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA

A apelante sustenta, preliminarmente, que a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. Alega que o Juízo
a quo
não teria enfrentado os principais argumentos da contestação, limitando-se a reproduzir as alegações iniciais sem análise crítica das provas produzidas.

A preliminar não merece acolhida.

A Constituição Federal, em seu art. 93, inciso IX, estabelece que "
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
".

O Código de Processo Civil, por sua vez, especifica em seu art. 489, §1o, inciso IV, que não se considera fundamentada a decisão judicial que "
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
".

A exigência constitucional e legal de fundamentação não se confunde, contudo, com a obrigação de o magistrado acolher todos os argumentos da parte ou de responder pontualmente a cada alegação, por mais irrelevante que seja.

O dever de fundamentação exige que a decisão exponha, de forma clara e coerente, as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão adotada, permitindo o controle de racionalidade do ato jurisdicional e o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, a sentença recorrida examinou, de forma detalhada e individualizada, os elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, destaca-se que o Juízo
a quo
, além de fixar os pontos controvertidos e centrais dos autos em análise, transcreveu e analisou os depoimentos das quatro testemunhas ouvidas em audiência (Eva Maria dos Santos, Damaria Paulino, Edivaldo Goivinho de Oliveira e Valdete Xavier dos Santos), destacando a convergência e a gravidade dos relatos quanto às falhas na prestação do serviço.

A decisão valorou adequadamente as reclamações registradas no PROCON municipal, justificando expressamente sua relevância probatória ao afirmar que "
[...] as reclamações apresentadas no PROCON são fundamentais para evidenciar desajustes e descumprimentos por parte das entidades que prestam serviços públicos
" (Id. 300194888 - Pág. 5) e que "
referidas queixas funcionam como um termômetro para identificar falhas sistêmicas e recorrentes na prestação de serviços essenciais
" (Id. 300194888 - Pág. 5).

O magistrado analisou o relatório de fiscalização da AGER/MT, reconhecendo a aplicação de multas administrativas à concessionária e afirmando que tal documento "
confirma a existência de irregularidades por parte da ENERGISA, ainda que a fiscalização não tenha se pautado somente no Município de Juara/MT
" (Id. 300194888 - Pág. 6).

Quanto aos argumentos defensivos, a sentença enfrentou expressamente a alegação de que as reclamações teriam sido resolvidas administrativamente, ponderando que "[...]
o fato de alguns consumidores terem aceitado propostas conciliatórias ou não terem comparecido a audiências no PROCON não apaga os prejuízos vivenciados anteriormente, tampouco desconfigura a falha de natureza coletiva e sistêmica
" (Id. 300194888 - Pág. 6).

A decisão também fundamentou a configuração do dano moral coletivo, invocando jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.487.046/MT) que reconhece o caráter
in re ipsa
dessa espécie de dano, dispensando a comprovação de prejuízos concretos individuais.

Por fim, o Juízo a quo justificou o quantum indenizatório fixado, afirmando que "
[...] atentando-se para a função punitiva, pedagógica e compensatória do dano moral, assim como para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade dos fatos apurado, da capacidade econômica da demandada, e, considerando que houve postura proativa quanto a tentativa de resolução administrativas de algumas das reclamações – por parte da Requerida (Id. 95626355 e seguintes), entendo suficiente a fixação a título de dano moral coletivo na quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
" (Id. 300194888 - Pág. 7).

Verifica-se, portanto, que a sentença recorrida está amplamente fundamentada, tendo examinado todas as provas constantes dos autos e enfrentado os argumentos essenciais da defesa. O fato de o magistrado não ter acolhido a tese defensiva não configura ausência de fundamentação, mas sim valoração probatória contrária, o que é prerrogativa do julgador no exercício do livre convencimento motivado (art. 371, CPC).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a fundamentação adequada não exige o exame pormenorizado de cada argumento ou de todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que a decisão exponha, de forma clara e suficiente, as razões do convencimento:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N . 339/STF. CONFORMIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS . COMPROMETIMENTO DE RELEVANTES INTERESSES SOCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA N. 471/STF . NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n . 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2 . Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória ( CPC, art. 927, III) . 3. O acórdão objeto do recurso extraordinário concluiu que o Ministério Público tem legitimidade para a propositura de ação civil pública para a defesa de interesses individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando constatada a presença de relevante interesse social e para evitar a massificação de conflitos judiciais. 4. Tendo em vista a consonância do julgado recorrido com a tese fixada em regime de repercussão geral, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário devido à incidência do Tema n . 471 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 1835381 MT 2019/0259842-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Destarte, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rejeitada.

II – MÉRITO

II.1. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA

Rejeitada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central cinge-se em saber se a concessionária Energisa prestou serviço deficiente de distribuição de energia elétrica no Município de Juara/MT, nos anos de 2019, 2020 e 2021, de forma a configurar responsabilidade civil por danos morais coletivos.

A apelante é concessionária de serviço público, incumbida da distribuição de energia elétrica no Estado de Mato Grosso. Nesse sentido, a relação jurídica entre a concessionária de serviço público e os usuários é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, §2o, CDC), que estabelece, em seu art. 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, a responsabilidade objetiva também encontra fundamento no art. 37, §6o, da Constituição Federal, que estende às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a obrigação de reparar os danos que seus agentes causarem a terceiros:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta forma, assim como consignado na sentença, para a configuração da responsabilidade civil objetiva, exige-se a presença de três elementos: (i) conduta (ação ou omissão), (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No caso concreto, os três elementos estão inequivocamente presentes.

Os depoimentos colhidos em audiência de instrução, destacados no corpo da sentença (Id. 300194888 - Pág. 4 e 5), são uníssonos e detalhados quanto às irregularidades perpetradas pela concessionária. Por meio deles é possível identificar a falha na prestação de serviço, seja pela ausência de fornecimento de energia elétrica, bem como pela demora na instalação/ligação de novas unidades consumidoras, e a existência de cobranças excessivas de energia elétrica (incompatíveis com o consumo habitual dos consumidores).

Além disso, os documentos de Ids. 300193904 e 300193905 demonstram a existência de volume expressivo de reclamações junto ao PROCON municipal, reportando falhas frequentes e generalizadas: interrupções prolongadas, demora excessiva nos atendimentos, inexistência de manutenção adequada e cobranças abusivas.

Essas manifestações não podem ser desconsideradas como "casos isolados" ou "reclamações pontuais", pois representam justamente a insatisfação coletiva dos consumidores e funcionam como termômetro de falhas sistêmicas na prestação do serviço público essencial.

O argumento da apelante de que "
a maioria das reclamações foram solucionada administrativamente
" não afasta sua responsabilidade, pois a solução posterior não elide os danos já causados aos consumidores durante o período de ineficiência. Ademais, o próprio fato de haver volume significativo de reclamações que necessitaram de intervenção do órgão de defesa do consumidor evidencia a inadequação do serviço prestado e a ausência de canais eficazes de atendimento pela concessionária.

Ademais, por meio do parecer técnico no 24/2021-CRE (Id. 300193904 - Pág. 181 a 191), verifica-se a ação fiscalizadora da Agência Estadual de Regulação (AGER/MT), por meio da qual constata-se a existência de irregularidades por parte da Concessionária de Energia.

Embora a fiscalização não tenha se restringido exclusivamente ao Município de Juara/MT, sua pertinência é incontestável, pois ratifica, por meio de órgão técnico especializado e imparcial, a ocorrência de falhas na prestação do serviço pela concessionária no âmbito estadual, o que corrobora as denúncias específicas objeto da presente ação civil pública.

Cumpre destacar que a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL (disponível em https://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren20211000.html), responsável por estabelecer as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, conceitua o serviço adequado como sendo:

Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1o Serviço adequado é o
que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
.

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação, a melhoria e expansão do serviço.

§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II - por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.

[Destacamos]

Além disso, o art. 6o, §1o, da Lei Federal no 8.987/95 (Lei de Concessões), prevê que o serviço adequado é aquele que atende aos requisitos de regularidade (prestação ininterrupta, salvo exceções legais), continuidade (não pode haver interrupções imotivadas), eficiência (atender às expectativas legítimas do usuário e atingir o resultado pretendido), segurança (garantia de funcionamento seguro para consumidores e para a coletividade), atualidade (emprego de técnicas e equipamentos modernos, com atualização e expansão contínua), generalidade (atendimento amplo a todos que se enquadrem nos critérios objetivos), cortesia e modicidade das tarifas (preços acessíveis).

Diante do conjunto probatório robusto, convergente e inequívoco destacado anteriormente, constata-se que a Energisa prestou serviço deficiente, inadequado e descontínuo, em dissonância a normativa que regula o serviço, bem como em manifesta violação ao art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim tem se posicionado:

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART . 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 14 do CDC c/c art . 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

(TJ-MT 00147647720158110003 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

[Destacamos]

Desta forma, a responsabilidade civil da concessionária é objetiva (art. 14, CDC c/c art. 37, §6o, CF/88), tendo sido comprovada a existência de falha reiterada, grave e sistêmica na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no Município de Juara/MT, nos anos de 2019, 2020 e 2021, mediante prova testemunhal convergente, reclamações no PROCON e relatório de fiscalização da AGER/MT.

II.2. DOS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – NÃO ACOLHIMENTO

A apelante sustenta que as interrupções no fornecimento de energia elétrica decorreram de eventos climáticos extremos (vendavais, descargas atmosféricas e precipitações pluviométricas atípicas), configurando caso fortuito ou força maior, excludentes de responsabilidade civil nos termos do art. 393 do Código Civil.

Para reforçar seus argumentos, apresenta dados técnicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) indicando que, em dezembro de 2019, foram registradas 24.653 descargas atmosféricas na região de Juara (aumento de 94% em relação a 2018) e que o índice pluviométrico saltou de 279mm para 450mm (acréscimo de 61%).

Em que pese o esforço argumentativo, a tese não merece acolhida.

O art. 393 do Código Civil estabelece que:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Sendo assim, para a configuração dessas excludentes de responsabilidade, a doutrina e a jurisprudência exigem a presença cumulativa de três requisitos: (i) imprevisibilidade, (ii) inevitabilidade e (iii) ausência de contribuição culposa do devedor.

No caso concreto, esses requisitos não estão presentes.

Quanto aos fenômenos climáticos alegados pela apelante (chuvas intensas, descargas atmosféricas e vendavais), é importante destacar que o posicionamento da jurisprudência caminha no sentido de que tais fenômenos, a depender de circunstâncias concretas, podem não ser considerados como imprevisíveis, especialmente durante o período chuvoso.

Trata-se de eventos sazonais e recorrentes, para os quais a concessionária deve estar preparada mediante manutenção preventiva adequada da infraestrutura elétrica. Logo, cabe à concessionária adotar medidas preventivas e de manutenção adequada para evitar tais falhas, cabendo-lhe a responsabilidade por danos mesmo quando estes decorrem desses fenômenos naturais previsíveis.

Nesse ponto, destaca-se o posicionamento dos Tribunais de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - EMPRESA SEGURADORA - DANO EM ELEVADOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. - DEMONSTRAÇÃO -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC/15
- RESSARCIMENTO DEVIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
1 . A concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica responde por danos causados a equipamentos eletrônicos dos usuários atribuídos à sobrecarga/oscilação da rede gerada por descarga elétrica atmosférica, por se tratar de fato previsível, exigindo-se que a prestadora de serviço adote as medidas técnicas cabíveis, com o objetivo de evitar os estragos
. 2. Uma vez demonstrada a responsabilidade da CEMIG pelos prejuízos de ordem material causados a segurado da empresa autora, decorrentes de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50017453420228130223, Relator.: Des .(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 21/01/2025, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2025)

[Destacamos]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS . SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESSE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO . 1. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas do imóvel, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, que na hipótese é objetiva.
2. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária .
3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, em razão do resultado desse julgamento, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em R$ 1.200,00.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10032250620218260477 Praia Grande, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 30/08/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

[Destacamos]

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA (INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA DEMONSTRADA
– DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – REMESSA DA APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, decorrente de interrupção de energia elétrica em razão de descargas atmosféricas, é de se reconhecida a responsabilidade da referida concessionária pelos prejuízos suportados pela unidade consumidora, com condenação, inclusive, por danos morais em valor razoável.
Possível ainda a apuração dos danos materiais em sede de liquidação de sentença, ocasião em que as partes terão melhor oportunidade para demonstrar aqueles efetivamente ocorridos.

(TJ/MT. N.U 1015174-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

[Destacamos]

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva ( AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 05/03/2014).
3. A oscilação de energia de forma reiterada, sem resolução pela empresa, que acarreta a perda de bem essencial é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor. 4. O dano ocasionado em razão da oscilação de energia elétrica e a tentativa frustrada de solução do problema na esfera administrativa, são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem material e moral
. 5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(TJ/MT 00139519620168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2021)

[Destacamos]

Assim, situações como chuvas intensas, temporais recorrentes, descargas elétricas (raios) e oscilações na rede, especialmente em certos períodos do ano ou em regiões já conhecidas por tais eventos, são considerados como fortuito interno, ou seja, eventos relacionado aos riscos inerentes à própria atividade desenvolvida pela concessionária de energia, estando incorporado à estrutura do negócio.

Em tais situações, a ocorrência de fortuito interno não exclui a responsabilidade pelo dano sofrido pelo consumidor, pois tal risco integra o escopo da atividade empresarial. Logo, a concessionária tem o dever legal e contratual de adotar medidas técnicas preventivas, tais como: instalação de para-raios, reforço estrutural de postes e redes, poda preventiva de vegetação próxima aos cabos, planos de contingência e dimensionamento adequado de equipes emergenciais.

Nesse sentido, por meio dos depoimentos testemunhais destacados na sentença verifica-se que as falhas não decorreram exclusivamente de eventos climáticos, mas sim de omissões operacionais e administrativas da concessionária dos quais se destaca: morosidade injustificada (consumidores aguardaram dias, semanas ou até mais de um ano pelo restabelecimento do serviço ou pela ligação de unidade consumidora, mesmo após múltiplas solicitações); descumprimento sistemático de prazos; cobranças abusivas sem justificativa técnica (consumidores relataram valores incompatíveis com o consumo habitual, sem que houvesse explicação plausível ou problemas identificados no medidor); e a ausência de comunicação efetiva, pois alguns consumidores relataram que eram ignorados pela central de atendimento, tendo suas demandas resolvidas apenas após intervenção do PROCON.

Esses elementos evidenciam que as interrupções e as falhas não decorreram de evento externo inevitável, mas sim de inadequação operacional, ausência de manutenção preventiva e descaso no atendimento ao consumidor.

Ademais, no presente caso não há prova inequívoca de que cada interrupção reclamada decorreu direta e exclusivamente de eventos climáticos. A apelante apresenta dados meteorológicos genéricos da região, mas não estabelece o nexo causal específico entre essas ocorrências e cada uma das interrupções ou falhas relatadas pelos
consumidores.

A própria apelante reconhece ter realizado investimentos na rede elétrica de Juara, o que demonstra que havia, de fato, necessidade de melhorias estruturais e operacionais que não estavam sendo adequadamente implementadas no período objeto da demanda.

Ademais, em
decorrência da inversão do ônus da prova em tutela coletiva, cabia ao apelante demonstrar que os serviços foram prestados de forma adequada, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte apelada, ônus do qual não se desincumbiu.

Desta forma, a tese de caso fortuito e força maior não se sustenta no caso em análise, tendo em vista a atividade desempenhada pela concessionária e o conjunto probatório constante dos autos, razão pela qual deve ser afastada como excludente de responsabilidade civil.

II.3. DO DANO MORAL COLETIVO

A apelante sustenta que não há dano moral coletivo configurado, alegando que os episódios narrados não ultrapassam o conceito de "mero aborrecimento cotidiano" e que o sistema compensatório da ANEEL já prevê reparação automática aos consumidores.

Novamente, a tese não prospera.

O dano moral coletivo constitui espécie autônoma de dano extrapatrimonial, distinto do dano moral individual. Enquanto este tutela a esfera íntima e personalíssima de cada indivíduo, aquele protege a dimensão extrapatrimonial dos direitos difusos e coletivos, abrangendo valores como a dignidade coletiva, a confiança na prestação de serviços públicos, a segurança e a tranquilidade social.

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente específico sobre dano moral coletivo, firmou entendimento de que sua configuração é
in re ipsa
, ou seja, dispensa a comprovação de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral individual:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS . IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Precedentes . 2. Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais. 3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos . 4. A condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, com parcela pecuniária arbitrada em prol de um fundo criado pelo art. 13 da LACP - fluid recovery - , ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores destinam-se às vítimas, buscam uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos arts. 97 a 100 do CDC . 5. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1610821 RJ 2014/0019900-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANÁLISE DE RESOLUÇÃO. REGRAMENTO QUE NÃO SE SUBSUME AO CONCEITO DE LEI FEDERAL . NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Não é possível, em recurso especial, a análise de resolução de agência reguladora, visto que o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art . 105, III, a, da CF. 2. Não se vislumbra a alegada violação ao disposto no art. 535 do CPC, porquanto o Tribunal de origem dirimiu, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia . 3. O Tribunal a quo, amparado no acervo fático-probatório dos autos, asseverou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica se deu por culpa da concessionária, o que não pode ser revisado na estreita via do recurso especial, em observância à Súmula 7/STJ.
4. No tocante à comprovação dos danos, a jurisprudência desta Corte tem asseverado que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 5.Conforme a jurisprudência do STJ, o termo inicial da fluência dos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, é a data da citação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 518470 RS 2014/0118322-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 07/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2014)

[Destacamos]

No caso concreto, o dano moral coletivo está inequivocamente configurado. Isto porque a energia elétrica não é um serviço comercial ordinário, mas bem essencial diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), sendo pressuposto indispensável para o exercício de diversos outros direitos fundamentais, dos quais destaco: a saúde (conservação de medicamentos, funcionamento de equipamentos médicos domiciliares, nebulizadores, concentradores de oxigênio, etc.); a alimentação (conservação de alimentos perecíveis em geladeiras e freezers); segurança (iluminação residencial e pública, sistemas de alarme, comunicação); educação; e o trabalho.

Além disso, é importante ressaltar que a falha na prestação do serviço não foi pontual ou episódica, mas reiterada, grave e sistêmica, persistindo durante três anos consecutivos (2019, 2020 e 2021) e afetando não apenas consumidores isolados, mas toda a coletividade do Município de Juara/MT.

Neste cenário, as condutas da concessionária ultrapassaram o conceito de "mero aborrecimento", configurando violação intolerável a direitos fundamentais.

As provas carreadas aos autos destacam que os consumidores permaneceram dias ou semanas sem energia elétrica, mesmo após múltiplas solicitações e protocolos. Inclusive, uma consumidora aguardou mais de um ano pela ligação nova de energia em sua residência, tendo que utilizar energia do vizinho durante todo esse período.

Há relatos sobre a perda de alimentos armazenados em freezer em razão da interrupção prolongada, cobranças abusivas sem justificativa técnica, causando insegurança financeira aos consumidores, bem como o descumprimento sistemático pela concessionária dos prazos prometidos, demonstrando desorganização e descaso com o usuário.

Essas situações causaram intranquilidade social, aflição coletiva, sensação de desamparo e abalo à confiança na prestação do serviço público essencial, configurando lesão à esfera extrapatrimonial da coletividade.

Ademais, o argumento de que o sistema compensatório da ANEEL afastaria a reparação judicial não se sustenta.

Os créditos previstos na regulamentação setorial têm natureza indenizatória patrimonial individual, destinando-se a compensar o consumidor pelo descumprimento de metas de continuidade em sua unidade consumidora específica. Trata-se de instituto autônomo e não excludente da reparação por dano moral coletivo, que tutela dimensão extrapatrimonial difusa, de titularidade da coletividade como um todo.

Além disso, cumpre destacar que a existência de sistema administrativo de compensação não afasta a competência do Poder Judiciário para conhecer e julgar demandas envolvendo lesão a direitos coletivos, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88).

Por último, cumpre esclarecer que o arquivamento das Notícias de Fato no 002797-038/2019 (Id. 300193904 - Pág. 87) e no 002883-038/2019 (Id. 300193904 - Pág. 107; e Id. 300193904 - Pág. 116) não obsta a propositura da ação civil pública nem afasta a configuração do dano. O arquivamento decorreu da "
ausência de justa causa para instauração de investigação naquele momento específico
", não significando inexistência de lesão ou impossibilidade jurídica de tutela coletiva. O Inquérito Civil no 002525-038/2019 (Id. 300193904 - Pág. 123 e 124) prosseguiu regularmente, tendo sido instruído com elementos probatórios suficientes e robustos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a configuração de dano moral coletivo em casos de falha sistêmica na prestação de serviços públicos essenciais:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO COM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos que houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre esse e a conduta do agente. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e a demora no seu reestabelecimento, sem que a concessionária de serviço público tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a interrupção . Dano moral in re ipsa. Evidenciada a falha na prestação de serviço público essencial, privando o consumidor do uso de energia elétrica, caracterizado está o dano moral puro e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica. Precedente: AgRg no AREsp 239749/RS. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034379-29.2021.8.11 .0002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DEMORA NO REESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CARACTERIZADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a suspensão dos serviços de transmissão de energia tenha se dado por motivos alheios à vontade da concessionária, ora ré/apelante, certo é que a demora excessiva no conserto da linha de transmissão e reestabelecimento dos serviços de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço, porquanto trata-se de serviço essencial, o que enseja o dever de indenizar. 2 . Com efeito, a Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL (que substituiu a Resolução 414/2010), dispõe em seus artigos 362 que o prazo para religação normal de instalações localizadas em área rural (como é o caso dos autos) é de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do consumidor e demais usuários.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000523-13.2023.8 .11.0032, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024)

Desta forma, o dano moral coletivo está plenamente caracterizado no caso concreto, devendo ser mantida a condenação imposta pela sentença recorrida.

II.4. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Subsidiariamente, a apelante pleiteia a minoração do valor indenizatório para, no máximo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando que o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) é excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

O pedido subsidiário não merece acolhida.

A fixação do quantum indenizatório em sede de dano moral coletivo não se sujeita a critérios objetivos rígidos, devendo o julgador, no exercício de sua prudente discrição, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando: (i) a gravidade da conduta (extensão, reiteração e duração das falhas); (ii) a capacidade econômica do ofensor; (iii) a função punitiva-pedagógica; e (iv) a extensão do dano.

No caso concreto, todos esses critérios justificam a manutenção do valor fixado.

Quanto à gravidade da conduta, verifica-se que as falhas foram reiteradas, graves e sistêmicas, persistindo durante três anos consecutivos (2019 a 2021). Não se trata de interrupções pontuais ou episódicas, mas de padrão generalizado de inadequação na prestação de serviço público essencial, afetando toda a coletividade de Juara/MT.

Em relação a capacidade econômica, cumpre destacar que a Energisa Mato Grosso é concessionária de grande porte, com faturamento robusto e atuação em todo o Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, com relação à função punitiva-pedagógica, é relevante ponderar que o valor da indenização deve ser suficiente para desestimular a reiteração da conduta, impedindo que a concessionária calcule economicamente que é mais vantajoso prestar serviço deficiente e eventualmente pagar indenizações do que realizar os investimentos necessários em manutenção preventiva e qualidade operacional. Um valor irrisório esvaziaria a eficácia sancionatória e pedagógica da responsabilidade civil.

Ademais, quanto à extensão do dano, verifica-se pelo conjunto probatório dos autos que a falha afetou toda a coletividade do município durante anos, causando transtornos graves a consumidores que permaneceram dias ou semanas sem energia elétrica, tiveram prejuízos materiais (perda de alimentos) e foram submetidos a cobranças abusivas sem justificativa.

Desta forma, o montante fixado mostra-se adequado e proporcional a essas circunstâncias, não sendo excessivo nem confiscatório.

Em que pese a apelante invoque o precedente deste tribunal para pugnar pela redução do
quantum
indenizatório, cumpre destacar que cada caso deve ser analisado em suas peculiaridades específicas. No julgado citado pela apelante, não há elementos que permitam aferir a extensão temporal das falhas, a gravidade dos transtornos causados ou o número de consumidores afetados, impossibilitando a comparação adequada.

No presente caso, a gravidade e a extensão temporal das falhas (três anos consecutivos), a reiteração sistemática das condutas e a dimensão coletiva do impacto social justificam valor superior ao patamar mínimo usualmente fixado em demandas individuais.

Ademais, valor excessivamente reduzido esvaziaria a eficácia da tutela coletiva e incentivaria a "
inadimplência estratégica
", na qual a concessionária prestaria serviço deficiente durante anos, promoveria melhorias apenas após judicialização e arcaria com indenização irrisória que não representaria prejuízo significativo em seu balanço financeiro.

Desta forma, o valor indenizatório fixado está adequado, devendo ser mantido integralmente.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para manter integralmente a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos, diante da comprovada falha reiterada, grave e sistêmica na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica no Município de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025